Tribunal: TJES
Processo: 5004229-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO OU DO INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
CONSTRUÇÃO NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULADO PELA A
GÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. PROCEDIMENTO NÃO ADOTADO PELO MUNICÍPIO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO COMBATIDA, INDEFERINDO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA DO AGRAVO INTERNO.

I. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

I.I.
Na espécie, falece superfície à preliminar suscitada em sede de AGRAVO INTERNO, pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, notadamente porque a
Decisão (ID 4985315) proferida por esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., sendo certo que o cumprimento do objeto da Decisão enfocada não enseja a perda superveniente do interesse recursal.

I.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
“
o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão”

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)
.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
A competência para construção e fiscalização de rodovias federais e de suas faixas de domínio é da União, na medida em que considerando que
as
rodovias

federais, em geral,
atravessam estados e municípios autônomos, não é possível reconhecer competência administrativa ampla e concorrente a cada um destes entes.

II.II.
In casu,
é possível constatar que o trevo que fornece acesso ao MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, no qual o Município pretende que sejam realizadas obras de recapeamento, trata-se, em verdade, de faixa de domínio de rodovia federal BR-101 ES/BA, nos termos do ID 1830813, pág. 06, que informa como faixa de domínio da BR-101, pelo Código 101BES2030, o trecho em questão.

II.III.
A competência federal sobre o trecho em análise impõe seja observado, para realização de qualquer construção nas faixas de domínio da rodovia federal, o procedimento administrativo adotado pela A
gência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que consiste, nos termos da Portaria Nº 028 ANTT/SUINF n° 028/2019, em apresentação de Projeto Executivo, com aprovação do Projeto, não somente pela Concessionária Recorrente, como também pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e, depois da aprovação do mencionado Projeto, será procedida a formalização de Contrato de Permissão para uso da faixa de domínio, procedimento que não restou adotado pelo Município Recorrido.

II.IV.
A medida liminar pleiteada pelo Município, n
ão merece prosperar,
no sentido de que o DER-ES promova o recapeamento de via pertencente à União, uma vez que, além de o mesmo não deter competência para tanto, também não restou observado
procedimento administrativo necessário para realização de obras em faixa de domínio federal.

II.V.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, indeferindo a medida liminar pleiteada. Prejudicada a análise meritória do Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Consoante relatado, em Decisão (ID 4985315) proferida por esta Relatoria, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
.

Em face da sobredita Decisão, sobreveio a interposição de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, suscitando,
preliminarmente
,
“a ocorrência de fato superveniente a impor o não conhecimento do Recurso Instrumental”,
uma vez que
“A decisão liminar foi deferida em 24/03/2023, o que foi imediatamente comunicada ao DER-ES, e a execução dos serviços ocorreram em ato contínuo. Ou seja, quando interposto o agravo - 28/04/2023, a obra objeto da decisão guerreada já havia sido executada”.

Com efeito, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento de que
“
o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
”

(
STJ
- REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)
.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA
.

1.

O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ,
AgInt no MS n. 24.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIMPLEMENTO, NO CURSO DO PROCESSO, DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA.

1.
Consta dos autos que o
Parquet
propôs Ação Civil Pública com o escopo de obrigar os recorridos a averbarem "área destinada à reserva florestal legal na matrícula do imóvel ou o seu registro no Cadastro Ambiental Rural".

2.
O Juiz do primeiro grau, com fulcro no art. 267, VI, do CPC de 1973, extinguiu o processo extinto sem o julgamento do mérito, uma vez que teria ocorrido a perda superveniente do objeto, porquanto os recorridos adimpliram a obrigação de inscrever a propriedade no SISCAR. O Ministério Público estadual pleiteia que seja proferida sentença resolvendo o mérito da causa, haja vista eventual cumprimento da obrigação ter ocorrido durante o trâmite processual.

3.
O adimplemento total da pretensão deduzida em juízo pelo autor, durante o curso da relação processual, subsume-se à hipótese do art. 269, II, do CPC de 1973, "o que afasta a tese de carência da ação por falta de interesse de agir ou perda do objeto, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito".

4
. Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1725771/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 11/09/2020)

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em destaque.

É como Voto.

VOTO

II - MÉRITO

Conforme relatoriado,
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
(ID 4830813) em razão da
DECISÃO
(ID 4831297) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
em face da Recorrente e do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/DER-ES
, cujo
decisum
deferiu
“o pedido liminar para a) AUTORIZAR o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES) a complementar o asfaltamento do trecho da ES-209 no qual encontra-se o calçamento em estado precário, especificamente o trevo de acesso ao Município de Pedro Canário e seu entorno, ambos integrantes da ES-209, e notoriamente, no perímetro urbano desta cidade, conforme indicado na inicial; b) DETERMINAR que a ECO 101, concessionária da Rodovia BR-101, se abstenha, de toda e qualquer forma impedir que o DER/ES conclua a pavimentação asfáltica do trecho que compõe o trevo de acesso ao município e seu entorno, e que dá acesso à sede da cidade de Pedro Canário”,
estabelecendo, ainda, que
“deverá a ECO 101, todavia, em vista da obrigação contratual de zelar pela integridade do patrimônio público cuja administração lhe foi concedida, cooperar para realização das obras, controlando o fluxo de trânsito e sinalizando, caso necessário”.

Irresignada, a Concessionária Recorrente alega que:
I)
“inexiste impedimento na realização das obras do trecho do trevo de Pedro Canário. O que há é uma tentativa do Agravado de burlar o adequado procedimento administrativo existente na ANTT, que deve ser observado em razão da segurança viária”;
II)
“os requisitos da tutela de urgência não foram observados. O Agravado sequer faz menção na inicial da probabilidade de direito e da reversibilidade dos efeitos da decisão”;
III)
“o Município não tem ingerência sobre o trecho, devendo seguir as regras de faixa de domínio da Concessionária/ANTT”;
IV)
“sem o respeito ao procedimento adequado previsto na Portaria nº 028/2019 da ANTT/SUINF, resta impossível assegurar que qualquer obra no trecho será segura”;
VI)
a Recorrente buscou
“solucionar o problema junto ao DER/ES, auxiliando, inclusive, com as instruções para regularização do procedimento de obras na área. Inexiste a negativa de realização de obras que foi alegada”;
VII)
“tanto a Concessionária quanto a ANTT não têm informações suficientes sobre a viabilidade e grau de segurança das obras pretendidas pela Requerente, bem como se a empreiteira em cidade anexa tem condições de concluir a obra e em qual prazo o fará, visto que não foi realizado estudo técnico adequado”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, e, no mérito
“r seja a r. decisão agravada reformada, para fins de revisão da concessão da tutela provisória da Agravada”.

Decisão (ID 4985315) proferida por esta Relatoria, que deferiu
“o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso”.

Em face da sobredita Decisão, sobreveio a interposição de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, afirmando, que
“O ente municipal cumprindo a sua missão constitucional estabeleceu legislação definindo, segundo o seu interesse, o ordenamento territorial, conforme as legislações citadas. E a conduta do ente municipal não poderia ser outra, visto que o perímetro urbano além de se uma questão de direito, também é uma situação fática”,
sendo que
“o trecho não pavimentado está trazendo dissabores para a população local, ainda que, tal decorra da imposição burocrática da ECO-101”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4985315, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
ajuizou a demanda originária em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/DER-ES
da Recorrente, sustentando, em síntese, que
“o município autor tem a sua zona urbana cortada por duas vias, a Estadual ES-209 e a Federal BR-101. A primeira via de responsabilidade do 1º órgão requerido, e a segunda via de responsabilidade da 2ª requerido”,
sendo a questão objeto dos autos
“o ponto em que essas duas vias se encontram, no centro da cidade e no trevo que dá acesso a ambas rodovias e o interior do município”.

Narrou, na oportunidade, que o DER/ES estava realizando obras de pavimentação em toda a rodovia estadual, e,
“quando as obras de pavimentação chegaram ao centro urbano do ente municipal,
o DER (1º requerido) verificando que teria que atravessar a BR 101
, solicitou ao município que colhesse a autorização da ECO-101 (2ª requerida), concessionária responsável pela rodovia BR-101. A Concessionária supramencionada retornou ao ente municipal dizendo que não poderia autorizar a pavimentação do local sem antes encaminhar para outras instâncias um projeto que ainda teria que ser aprovado para apenas após isso, verificando que não estaria em sua área de abrangência é que poderia responder. Com a resposta da ECO-101 o DER, deu continuidade a pavimentação da via estadual ‘pulando’ o centro da cidade que se aproxima da BR-101, ou seja, todo o entorno do trevo que dá acesso à cidade, ficando literalmente um hiato na estrutura urbanística do centro do município, trazendo questionamento da sociedade, sem contar que ficou esteticamente horrível como se vê nas fotos em anexo”.

Alegou, ainda, que
“o calçamento existente hoje no local, foi implementado a décadas, no mínimo há 30 (trinta) anos, e precisa urgentemente de ser trocado”,
de modo que
“a imposição da ECO101 não demonstra razoabilidade na medida em que, ela mesma, asfaltou as vias laterais que margeiam a BR-101 dos dois lados da via e parando justamente no trecho pretendido pelo Estado”.

Em sendo assim, pugnou pelo deferimento de medida liminar para
“AUTORIZAR O DER/ES, a complementar o asfaltamento do trecho da ES-209 no qual encontra-se o calçamento em estado precário, especificamente o TREVO DE ACESSO ao MUNICÍPIO e seu entorno, ambos integrantes da ES-209, e notoriamente, no perímetro urbano desta cidade, DEVENDO OBSERVAR o traçado original, não lhe sendo permitido ALTERÁ-LO ou por qualquer outra forma, influir de modo a modificar o fluxo de passagem de veículos hoje existentes”,
bem como
“DETERMINAR que A ECO-101, concessionária da Rodovia BR-101, SE ABSTENHA, de toda e qualquer forma, impedir que o DER/ES devidamente autorizado pelo ente Municipal e por ordem deste Juízo, conclua a pavimentação asfáltica do trecho que compõe o TREVO DE ACESSO ao MUNICÍPIO e seu entorno, e que dá acesso à sede da cidade, de forma a manter em condições trafegáveis o local indicado no qual hoje encontra-se calçamento em estado avançado de deterioração, com o registro da informação de que NÃO HAVERÁ alteração no traçado do TREVO.

Na oportunidade de prolação da
Decisão
combatida, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar nos termos pleiteados pelo Município Recorrido, por considerar que
“
a Concessionária de Rodovias ECO 101, responsável pela faixa de domínio objeto da lide, ao mesmo tempo que se nega a permitir o asfaltamento do trecho, não fornece nenhuma previsibilidade futura para que a obra se realize sob sua responsabilidad
e, o que, inclusive, pouco se espera, diante do notório atraso das próprias obras de duplicação da BR 101 as quais se propôs a realizar quando da assinatura do contrato de concessão da rodovia”.

Com efeito, cumpre elucidar que, a despeito de o Magistrado
a quo,
na Decisão recorrida, haver autorizado ao “
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES)
a complementar o asfaltamento do
trecho da ES-209
no qual encontra-se o calçamento em estado precário
”,
em análise aos autos, é possível constatar, ao menos em princípio, que o trevo que fornece acesso ao
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, no qual o Município pretende que sejam realizadas obras de recapeamento,
trata-se, em verdade, de faixa de domínio de rodovia federal BR-101 ES/BA
, nos termos do ID 1830813, pág. 06, que informa como faixa de domínio da BR-101, pelo Código 101BES2030, o seguinte trecho:

Nesta seara, como cediço,
a competência para construção e fiscalização de rodovias federais e de suas faixas de domínio é da União.
Isso porque,
considerando que
as
rodovias

federais, em geral,
atravessam estados e municípios autônomos, não é possível reconhecer competência administrativa ampla e concorrente a cada um destes entes
,
conforme já decidido pela
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE RODOVIA FEDERAL PELO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A conveniência e a oportunidade de construção de passarela sobre rodovia federal incumbe à União, por ação da ANTT.

2.
Considerando que toda rodovia federal atravessa estados e municípios autônomos, não há como se reconhecer competência administrativa ampla e concorrente a cada um deles, sob pena de se inviabilizar qualquer intervenção nas rodovias
.

3.
O interesse envolvido é nacional. Seria inviável que cada unidade federativa pudesse impor regras próprias para os trechos da rodovia inseridos em seu território
.

4.
Competência exclusiva da União
, conforme artigo 21 da Constituição Federal. Interesse local sobreposto pelo interesse nacional.

5.
O Decreto-Lei nº 512/69 e a Lei nº 10.233/2001 outorgam poder de polícia à ANTT para estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação e fiscalizar obras em rodovias federais
.

6.
Apelação conhecida e desprovida.”

(
TRF-2
00022412220074025104 RJ 0002241-22.2007.4.02.5104, Relator: ALEXANDRE LIBONATI DE ABREU, Data de Julgamento: 23/09/2014, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DOS IMPETRANTES. OBRA SITUADA EM ÁREA FEDERAL. ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011. LEI 10.233/2001. EMBARGO DE OBRA IMPOSTO POR MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA ANTT E DO DNIT. AUTORIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS FEDERAIS COMPETENTES. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I-
Ao Município falece competência para exigir aprovações de projetos, licenças de obra, referentes às construções erigidas em decorrência do contrato de concessão firmado com o ente público federal, dentro da Faixa de Domínio, por se tratar de bem público da União Federal (art. 20, II da CRFB/88), sob pena de usurpação de competência, o que não exime, no entanto, a fiscalização por parte do município acerca da regularidade da obra
.

II-
A Lei Complementar 140/2011 prevê, em seu art. 13, que os empreendimentos e construções são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, podendo os demais interessados se manifestar ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental.

III-
Afigura-se ilegal o embargo imposto pelo Município de Serra/ES, tendo em vista que
a obra se situa em rodovia federal, sujeita à competência administrativa da ANTT e do DNIT
, nos termos da Lei nº 10.233/2001, e foi devidamente autorizada pelos órgãos federais competentes.

IV-
Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.”

(
TRF-2
- REOAC: 01004403820144025006 ES 0100440-38.2014.4.02.5006, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 02/02/2017, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

Destaca-se, ainda, que em relação, especificamente, à BR-101 ES/BA, a Empresa Recorrente firmou
“com a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, o
Contrato de Concessão Edital nº 01/2011
,
para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do trecho concedido da BR-101 ES/BA
, sendo
responsável pela administração e operação da rodovia,
dentre outras obrigações, nos termos, no prazo e nas condições estabelecidas no contrato e no PER”.

Deste modo, verifica-se que a competência para realização de obras nos locais desejados pelo Município Recorrido pode ser atribuída tanto à União, quanto à Empresa Recorrente, diante do Contrato de Concessão Edital nº 01/2011
,
como também ao
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -
DNIT, que é a Autarquia Federal responsável pela conservação das rodovias federais.

Em sendo assim,
referidas obras de recapeamento, conforme pleiteado na exordial,
não se incluem na competência do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/DER-ES
, que é uma
Autarquia Estadual
responsável pelo
“
gerenciamento de obras de edificações e de arte especial e de infraestrutura de logística rodoviária, ferroviária, hidroviária, aeroportuária e infraestrutura viária urbana
vinculada aos objetivos do Estado do Espírito Santo
”.

Cumpre mencionar, ainda, que nos termos do
artigo 50, do Código de Trânsito Brasileiro
,
“
o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito
estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
”.

In casu,
considerando a
competência federal sobre o trecho em análise
, deve ser observado, para realização de qualquer construção nas faixas de domínio da rodovia federal, o procedimento administrativo adotado pela A
gência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que consiste, nos termos da Portaria Nº 028 ANTT/SUINF n° 028/2019, em apresentação de Projeto Executivo, com aprovação do Projeto, não somente pela Concessionária Recorrente, como também pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e, depois da aprovação do mencionado Projeto, será procedida a formalização de Contrato de Permissão para uso da faixa de domínio,
procedimento que não restou adotado pelo Município Recorrido.

Portanto, ao menos em um
juízo de cognição embrionária
, não merece prosperar a medida liminar pleiteada pelo Município, no sentido de que o DER-ES promova o recapeamento de via pertencente à União,
uma vez que, além de o mesmo
não deter competência para tanto
, também não restou observado
procedimento administrativo necessário para realização de obras em faixa de domínio
federal
.

Ademais,
entendo que a autorização para realização da pavimentação, como determinado na Decisão liminar,
pode causar risco de dano inverso, em caso de má construção ou defeito das obras que serão realizadas em trecho pertencente ao Corpo Estrutural da rodovia.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, verifico presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito ativo ao Recurso.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos (MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/DER-ES) para formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme explicitado,
a competência para construção e fiscalização de rodovias federais e de suas faixas de domínio é da União.
Isso porque,
considerando que
as
rodovias

federais, em geral,
atravessam estados e municípios autônomos, não é possível reconhecer competência administrativa ampla e concorrente a cada um destes entes
.

In casu,
é possível constatar que o trevo que fornece acesso ao
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, no qual o Município pretende que sejam realizadas obras de recapeamento,
trata-se, em verdade, de faixa de domínio de rodovia federal BR-101 ES/BA
, nos termos do ID 1830813, pág. 06, que informa como faixa de domínio da BR-101, pelo Código 101BES2030, o trecho em questão.

Deste modo,

considerando a
competência federal sobre o trecho em análise
, deve ser observado, para realização de qualquer construção nas faixas de domínio da rodovia federal, o procedimento administrativo adotado pela A
gência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que consiste, nos termos da Portaria Nº 028 ANTT/SUINF n° 028/2019, em apresentação de Projeto Executivo, com aprovação do Projeto, não somente pela Concessionária Recorrente, como também pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e, depois da aprovação do mencionado Projeto, será procedida a formalização de Contrato de Permissão para uso da faixa de domínio,
procedimento que não restou adotado pelo Município Recorrido.

Em sendo assim, não merece prosperar a medida liminar pleiteada pelo Município, no sentido de que o DER-ES promova o recapeamento de via pertencente à União,
uma vez que, além de o mesmo
não deter competência para tanto
, também não restou observado
procedimento administrativo necessário para realização de obras em faixa de domínio
federal
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, indeferindo a liminar pleiteada. Via de consequência, julgo prejudicado a análise meritória do Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.